Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO APLICADA PARA PRIVILÉGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de homicídio.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) analisar se a confissão qualificada pode servir como atenuante da pena e (ii) verificar a possibilidade de reduzir o percentual utilizado na redução pelo privilégio.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. 3.1. Há de ser reconhecida a atenuante em virtude de o réu ter admitido, em juízo, o disparo de arma de fogo que levou a vítima a óbito, embora alegue legítima defesa.
4. Justifica-se a redução da fração mínima de 1/6, prevista para o privilégio, quando há manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do réu, sobretudo existindo tempo suficiente para o abrandamento do ânimo antes da conduta criminosa.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1754399/MT, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06/12/2018; TJDFT, Acórdão 1849471, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1644070, rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24/11/2022